Tribunal: TJMT
Processo: 1002681-22.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002681-22.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MONIQUE APARECIDA RODRIGUES CINTRA - CPF: 002.294.721-33 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002681-22.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1002681-22.2023.8.11.0006

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Monique Aparecida Rodrigues Cintra

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação dos serviços, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis. O fornecimento de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral deve ser fixado em quantia que não importe em enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002681-22.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1002681-22.2023.8.11.0006

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Monique Aparecida Rodrigues Cintra

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres-MT.

Sentença
(Id.
198719181
): julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente
ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
198719181
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral, ou alternativamente a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
(Id.
198719187
):

pugna pela manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002681-22.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.o
1002681-22.2023.8.11.0006

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
:
Monique Aparecida Rodrigues Cintra

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
de Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por
Monique Aparecida Rodrigues Cintra em
face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão de interrupção na prestação do serviço de energia elétrica e negativação de fatura paga.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida
, em janeiro de 2023, foi surpreendida com o corte de energia de sua residência (UC no 6/3077629-8).

Aduz ainda que teve
seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por cobrança indevida por parte da empresa recorrente, referente uma fatura no valor de

R$508,45 (quinhentos e oito reais e quarenta e cinco centavos)
que foi paga dentro do prazo de vencimento.

A autora alega que entrou em contato com o serviço de atendimento que lhe informou que constava no sistema da recorrente um débito do mês de julho/2022.

Diante da informação, a autora dirigiu-se a uma das agências de concessionária de energia e informou aos funcionários da recorrente que não detinha débitos pendentes. Relata que após ter formalizado a reclamação junto à recorrente, a energia somente foi restabelecida vinte e quatro horas após o corte indevido.

Em análise ao conjunto probatório resta incontroverso que não havia débito em aberto, isso porque a fatura que gerou venceria em 08/08/2022 e foi paga via Pix em 01/08/2022, ou seja, 08 (oito) dias antes do vencimento.

A
empresa recorrente

sustenta que o corte foi devido a inadimplência da autora, que não realizou o pagamento da fatura correta, tendo em vista que os números do código de barras se divergem, defende que o fornecimento de energia foi normalizado, bem como que não houve falha na prestação do serviço.

Todavia não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Desta forma comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços da empresa recorrente, pois houve a suspensão no fornecimento de energia e a inclusão
nome da autora em cadastro de inadimplentes, ensejando negativação indevida,
de fatura configura o dever de indenizar.

Desse modo, configura-se ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).
A indevida suspensão de energia elétrica concernente a cobrança de fatura paga, configura falha na prestação dos serviços, gerando o dever de indenizar. Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais
, cujo montante deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, logo, merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.
(TJ-MT - AC: 00009123120168110009, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2023).”

RECURSOS INOMINADOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. PAGAMENTO DA
FATURA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA REALIZADO DE FORMA EQUIVOCADA PELOS CONSUMIDORES. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA CHAVE
PIX
DIVERSA DA OPÇÃO DE PAGAMENTO OFERECIDA PELO CREDOR. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTOCOLO NÃO IMPUGNADO. IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, APÓS RECLAMAÇÃO. POSTERIOR CORTE NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RECLAMANTE IMPROVIDO.
Se o consumidor ao realizar o pagamento da
fatura
de
energia
elétrica o faz por meio de uma transferência via
PIX
- com a utilização do CNPJ da concessionária como chave
PIX
- e não por meio do QRcode destacado na
fatura
, sem identificação da unidade consumidora favorecida, tal fato ensejou o não reconhecimento do pagamento pela concessionária de
energia
elétrica. Contudo, se após o pagamento realizado por meio diverso dos disponibilizados na
fatura
, o consumidor realiza reclamação administrativa, onde, ao que consta, o pagamento foi identificado, e, após tal reclamação ocorre o corte no fornecimento de
energia
elétrica, tem-se que o corte é indevido, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. A restituição do valor da
fatura

paga
em duplicidade deve ocorrer na forma simples, porquanto não restou comprovado a existência de má-fé na exigência de tal obrigação, o que afasta a aplicação do estatuído pelo Parágrafo Único do art. 42 do CDC, ao caso em análise. (N.U 1002745-66.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Logo, devida é a indenização à parte recorrida,
que teve a suspensão do fornecimento da energia elétrica e a inclusão de seu
nome em cadastro de inadimplentes
por fatura paga, e ainda houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que, sem dúvida, trouxe desconforto, aflição e transtornos a recorrida e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, que a empresa requer a redução, verifica-se que

o valor arbitrado de R$ 8.000.00 (oito mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 5
.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrido,
sem que importe em enriquecimento ilícito do recorrido e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024